Tribunal: TJBA
Processo: 8046085-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046085-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EULALIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIANE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de contratação fraudulenta de refinanciamento em prejuízo de consumidora idosa e analfabeta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a justificar a manutenção da decisão que determinou a suspensão dos descontos e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada no princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

4. Inexistência de elementos que demonstrem a plena ciência da autora acerca das renegociações contratuais realizadas, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5
. Ausência de verossimilhança nas alegações da agravante quanto à validade do contrato impugnado, especialmente diante da condição pessoal da autora (idosa e analfabeta).

6
. Manutenção da tutela deferida, diante da ausência dos requisitos autorizadores da reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil, art. 300

* Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046085-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravada EULALIA GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.